Tribunal: CARF
Processo: 15504.002589/2008-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 30/03/2006
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. AI. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 69. MULTA MANTIDA.
Constitui infração à Legislação Previdenciária apresentar o sujeito passivo GFIP com informações inexatas, incompletas ou omissas, em relação aos dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias. Mantém-se o lançamento de multa CFL 69 devidamente fundamentada quando não descaracterizada a infração por meio de elementos probatórios pertinentes para afastamento de todos os fatos geradores.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ATENDIMENTO. NULIDADE AFASTADA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ATENDIMENTO. SUMULA CARF No 2.
A lide e o processo administrativo plenamente adstritos ao Princípio da Legalidade. Ausência dos ensejos legais para caracterização da nulidade do lançamento, que seriam os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Legalidade. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DECADÊNCIA DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS EM 05 ANOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE STF NO 08. SÚMULA CARF NO 148
Aplicação da Súmula Vinculante STF no 8, a qual aduz que são inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário indicando então a decadência do lançamento da contribuição previdenciária em 5 (cinco) anos. Aplicação da Súmula CARF 148, uma vez que no caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP 449/2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB No 14 DE 2009. SÚMULA CARF No 119.
Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, no momento da implementação do Decisum o cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo. No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.002589/2008-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.981 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
UNICEL BELO HORIZONTE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 30/03/2006
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. AI.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
CÓDIGO
DE
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 69. MULTA MANTIDA.
Constitui infração à Legislação Previdenciária apresentar o sujeito passivo GFIP
com informações inexatas, incompletas ou omissas, em relação aos dados não
relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias. Mantém-se o
lançamento de multa CFL 69 devidamente fundamentada quando não
descaracterizada a infração por meio de elementos probatórios pertinentes para
afastamento de todos os fatos geradores.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ATENDIMENTO. NULIDADE AFASTADA.
PRINCÍPIO
DA
LEGALIDADE.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
ATENDIMENTO. SUMULA CARF No 2.
A lide e o processo administrativo plenamente adstritos ao Princípio da
Legalidade. Ausência dos ensejos legais para caracterização da nulidade do
lançamento, que seriam os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa. Legalidade. O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DECADÊNCIA DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
EM
05
ANOS.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
VINCULANTE STF NO 08. SÚMULA CARF NO 148
Aplicação da Súmula Vinculante STF no 8, a qual aduz que são inconstitucionais
o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46
da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário
indicando então a decadência do lançamento da contribuição previdenciária em 5
(cinco) anos. Aplicação da Súmula CARF 148, uma vez que no caso de multa por
descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência
tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento
antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela
decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE
BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.002589/2008-42
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.981 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.002589/2008-42

449/2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA CONJUNTA
PGFN/RFB No 14 DE 2009. SÚMULA CARF No 119.
Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, no momento da
implementação do Decisum o cálculo da penalidade deve ser efetuado em
conformidade com a Portaria PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se
mais benéfico para o sujeito passivo. No caso de multas por descumprimento de
obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de
declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a
fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008,
convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida
mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das
obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a
multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
reconhecimento da decadência dos fatos geradores ocorridos até 12/2000, inclusive, e para que a
retroatividade benigna seja aplicada em conformidade com a Súmula CARF n. 119.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Relator).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 114/120), interposto contra o Acórdão no. 02-
17.930 da 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte/MG – DRJ/BHE (e-fls. 78/88), que por unanimidade de votos, diante de interposição
de impugnação (e-fls. 32/36), parcialmente procedente Auto de Infração - AI CFL 69 DEBCAD
35.881.725-0 (e-fls. 02/14), lavrado pela apresentação de Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia por tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP com informações
inexatas, incompletas ou omissas, em relação aos dados não relacionados aos fatos geradores de
contribuições previdenciárias, no valor de R$ 4.572,47, consolidado em 30/03/2006, cientificado
à interessada por via postal na data de 31/03/2006. O valor do Auto foi reduzido em primeira
instância para R$ 2.864,68.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.981 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.002589/2008-42

2. Adoto o Relatório do referido Acórdão da DRJ/BHE, transcrito em sua
essência, por bem esclarecer os fatos ocorridos (ora sublinhado):
Relatório:
Conforme fls. 01 e o Relatório Fiscal da Infração (fls. 06), trata-se de infringência ao
disposto no artigo 32, inciso IV, parágrafo 6.° da Lei n.° 8.212, de 24 de julho de 1991,
na redação da Lei n.° 9.528/97, combinado com o artigo 225, inciso IV e § 4.°; do
Regulamento da Previdência Social - RPS (aprovado pelo Decreto n.o 3.048/99), pela
apresentação de Guias de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informação à
Previdência Social - GFIP, com informações inexatas, incompletas ou omissas em
campos não-ligados diretamente aos fatos geradores de contribuições para a Seguridade
Social, no período de 02/99 a 10/05. Mais especificamente, a empresa informou
incorretamente em GFIP, no referido período, o campo "SIMPLES" (informou,
incorretamente, o número 2, sendo que o correto seria o número 1, desde que a empresa
foi excluída do SIMPLES a partir de 02/99).
(...)
(...) a empresa autuada apresentou impugnação (...):
- manifestou tempestivamente opção ao regime do Simples, instituído pela Lei n.°
9.317/96;
- o curso de idiomas, ao prestar serviços educacional e cultural, que sequer exige
profissional habilitado para o ministério de aulas (curso livre), não se enquadra na
vedação do artigo 9.° da referida Lei n.° 9.317/96, posto não se constituir empresa de
prestação de serviços de professores;
- a referida vedação é inconstitucional, vez que ofende o princípio da isonomia eleito
pelo caput do artigo 5o e artigo 150, inciso II, além do artigo 146, inciso III, alínea "a"
da Constituição Federal, mais artigo 46, parágrafo 1.° do ADCT.
Requereu fosse a autuação julgada improcedente.

Houve a emissão de Despacho-Decisório n.° 11-401.4/0017/2006, de 09/05/06, às fls.
25/28, de retificação da multa, de R$ 4.572,47, para R$ 4.462,29 (quatro mil,
quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e nove centavos), devido à totalização
incorreta dos campos da GFIP com erro.
(...) foi reaberto o prazo para defesa; entretanto, não houve apresentação de aditamento
a mesma.
3. A ementa do Acórdão proferido pela DRJ/BHE, no sentido de improcedência
parcial do lançamento, é colacionada a seguir:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/2005
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
APLICAÇÃO DE MULTA. APRESENTAÇÃO DE GFIP COM
INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMISSAS,
NOS
DADOS
NÃO
RELACIONADOS
AOS
FATOS
GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
RETIFICAÇÃO DE PARTE DA MULTA.
Constitui infração ao art. 32, inciso IV, parágrafo 6.°, da Lei n.°
8.212/91, na redação da Lei n.° 9.528/97, a empresa apresentar
GFIP/GRFP com informações inexatas, incompletas ou omissas
nos dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições
previdenciárias.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.981 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.002589/2008-42

A multa aplicada a maior em Auto de Infração será corrigida na
própria decisão, com abertura de prazo para recurso ou pagamento
com redução de vinte e cinco por cento.
Lançamento Procedente em Parte
4. Do Voto da 8a. Turma, como dito, no sentido de procedência parcial da
Impugnação, é transcrito a seguir o excerto apresentado, também em sua essência, no tocante à
redução da multa:
Voto:
(...)
Ao solicitar as GFIP da empresa para exame, a fiscalização verificou que não foi
preenchido corretamente o campo "Simples" da GFIP, campo este não diretamente
ligado a fatos geradores de contribuição previdenciária no período de 01/99 a 05/2003, o
que demonstra cabalmente o cometimento da falta objeto da autuação.
Entretanto, a partir da competência 06/03, tal infração corresponde a omissão de fato
gerador de contribuição (contrariando o disposto no artigo 32, inciso IV, § 5.° da Lei n.°
8.212/91, ao invés do artigo 32, inciso IV, § 6.° da Lei n.° 8.212/91, como é o caso em
questão), ante as modificações introduzidas pelo Decreto n.° 4.729, de 09/06/03, que
alterou a redação do artigo 284, inciso II do Decreto n.° 3.048/99, conforme transcrito a
seguir:
(...)
Observe-se que o Decreto n.° 4.729, de 09/06/2003, após sua publicação, provocou
alteração na redação do inciso II do artigo 284 do RPS, mudando conseqüentemente o
procedimento adotado pela Administração, quanto ao cálculo da multa aplicada, na
autuação originada pela omissão de fatos geradores de contribuição em GFIP.
Em razão do referido Decreto, no presente caso, a falta cometida para o período de
06/03 a 10/05 se caracteriza como infração ao artigo 32, inciso IV, § 5.° da Lei n.°
8.212/91 (omissão de fatos geradores de contribuição previdenciária), e, por este
motivo, deve ser excluída da presente autuação (devendo haver a correspondente
autuação conforme a legislação pertinente citada, caso a falta não tiver sido
devidamente sanada).
A multa aplicada, nos termos dos artigos 284, inciso III; e 373, do Regulamento da
Previdência Social - RPS (aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99), além do artigo 32,
parágrafo 6.° da Lei n.° 8.212/91 e conforme valores definidos na Portaria MPS n." 822,
de 11/05/05 (publicada no Diário Oficial da União de 12/05/05, e segundo a qual é de
R$ 55,09 -cinqüenta e cinco reais e nove centavos, o valor de multa por campo com
erro) deverá ser retificada novamente, já que para o período de 02/99 a 05/03 são 52
(cinqüenta e dois) campos com erro, o que corresponde à multa final retificada no valor
de RS 2.864,68 (dois mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e oito
centavos).
(...)
Recurso Voluntário
5. Inconformada após cientificada da decisão a quo em 01/09/2008 (e-fl. 106 e
112), a ora Recorrente apresentou seu recurso em 17/09/2008 (e-fl. 114), peça onde se verifica
que seus argumentos impugnatórios foram integralmente repisados, inclusive remetendo e
anexando a peça impugnatória, e indica que sua atividade é amparada pela LC n. 123/2006.
6. Seu pedido final é pela improcedência do AI e seu cancelamento total.
7. É o relatório.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.981 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.002589/2008-42

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
8. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele conheço.
9. Preliminarmente, vislumbra-se que o Auto de Infração foi lavrado dentro dos
liames legais necessários para afastar a nulidade do lançamento, uma vez que atendeu aos
requisitos previstos no artigo 10 do Decreto no 70.235/72, que regulamenta o Processo
Administrativo Fiscal – PAF, o processo vem seguindo rigorosamente as fase do contencioso
administrativo, sem ofensa aos Artigos 14 a 17 do mesmo Decreto, garantindo à interessada a
plena participação no contencioso e a devida apreciação de seus argumentos e provas que
entendeu por bem trazer aos autos.
10. E no caso, foram devidamente descritos os fatos e fundamentos, com clareza e
coerência, permitindo a sua perfeita compreensão, estando, portanto, devidamente motivado o
auto de infração. Dessa forma, tendo sido lavrado por autoridade competente e garantido o
direito de defesa, não se encontrando presentes os pressupostos elencados no art. 59 do Decreto
70.235, de 1972, não há então que se falar em nulidade.
11. Arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação tributária
não são apreciadas pelas Autoridades Administrativas de qualquer instância, pois as mesmas não
tem competência para examinar a legitimidade de normas inseridas no ordenamento jurídico
nacional. Com efeito, a apreciação de assuntos desse tipo acha-se reservada ao Poder Judiciário,
pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos da validade das normas jurídicas deve ser
submetida ao crivo deste Poder. Destaque-se aqui a Súmula CARF no 2, bastante elucidativa
sobre tal questão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
12. Afastados portanto, quesitos preliminares presentes na lide, suscitados pela
interessada.
13. Passando à apreciando do Mérito da lide, deve ser esclarecido à interessada
que trata-se o presente de Auto de Infração pelo descumprimento de obrigação acessória
determinada pela Legislação Previdenciária, e não de manutenção, exclusão ou cabimento do seu
enquadramento no sistema Simples. Dessa forma, tal discussão deve ser levantada em sede
própria, ou seja, em processo que se discuta exclusão ou recusa do enquadramento no sistema.
Diante disso, impertinente tanto o levantamento de argumentos nesse sentido pela contribuinte,
quando sua apreciação neste momento e neste processo.
14. O fato real é que, conforme consulta realizada ao sistema aberto na internet do
SIMPLES, o qual indica por consulta aberta o histórico de todos os optantes do sistema, verifica-
se que a autuada não se enquadrou como optante do Simples Nacional durante todo o período
fiscalizado.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.981 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.002589/2008-42

15. Isto posto, correta a aplicação da multa pela autoridade fiscal ao ser constatada
a apresentação de Guias de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informação à Previdência
Social - GFIP, com informações inexatas, uma vez que a empresa informou incorretamente em
GFIP, no campo "SIMPLES", o número 2 (optante), sendo que o correto seria o número 1 (não
optante).
16. Superados também, sem sucesso para a interessada, os argumentos meritórios
levantados.
17. Exsurge porém, neste momento a questão da decadência, não levantada pela
recorrente nem pela DRJ. Mas por dever de ofício a mesma deve ser minuciosamente apreciada.
Analisando a decadência na espécie, ou seja, a data de sua ciência em relação à ocorrência do
fato gerador, devem ser excluídas das autuações as competências abrangidas pela decadência
com base na Súmula Vinculante no 08 do STF:
Súmula Vinculante STF no 8 - São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
18. O prazo decadencial para se efetuar o lançamento de tributo é, em regra,
aquele previsto no art. 173, I, do Código Tributário Nacional, segundo o qual o direito da
Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
[...]
19. Em se tratando de descumprimento de obrigação acessória, confirma-se então
a decadência de 05 anos determinada pela súmula STF no 08 com a aplicação do Artigo 173, I,
do CTN, indicando como prescritos, na espécie, os lançamentos relativos às competências
anteriores a dezembro de 2000, inclusive, para AI lavrado em 30/03/2006 e cientificado ao
contribuinte em 31/03/2006. Cite-se a Súmula deste e. CARF de no148:
Súmula CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
20. Por derradeiro, entende-se cabível a apreciação da possibilidade de aplicação
da retroatividade benigna da multa de ofício aplicada, com base em legislação tributária
advinda em momento posterior ao auto de infração e à interposição do Recurso. Tal alteração
legislativa em relação à forma de cálculo das penalidades deve ser avaliada, mesmo tendo o
recurso sido apresentado em 09/06/2008, mas levantando o entendimento recursal de ilegalidade
da multa aplicada e diante do fato de outro auto de infração lavrado face à contribuinte no curso
da mesma fiscalização ter tal abordagem apreciada (Processo 15504.010209/200843, Acórdãos
2803-00.576 de 16/03/2011, e 9202-005.898, de 26/09/2017).
21. Com o advento da Medida Provisória - MP n° 449, de 03/12/2008, convertida
na Lei n° 11.941, de 27/05/2009, as regras para aplicação de multa decorrente do
descumprimento de obrigações acessórias relativas à GFIP foram modificadas em razão de
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.981 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.002589/2008-42

alterações promovidas na Lei n.° 8.212/91. A MP 449/2008, convertida na Lei 11.941/09,
revogou o art. 32, parágrafo 5° da Lei n.° 8.212/91, deu nova redação ao seu art. 35 e incluiu
nela os artigos. 32-A e 35-A, havendo que se verificar seus efeitos nos autos de infração
pendentes de julgamento, como o presente AI, a fim de se preservar o direito do contribuinte à
retroatividade benigna prevista no art. 106, inciso II, "c" do Código Tributário Nacional (CTN).
22. Tal entendimento encontra-se inclusive sumulado, conforme Súmula CARF no
119, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 119:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
23. Assim, para os fatos geradores ocorridos até 03/12/2008, a autoridade
responsável pela execução do acórdão, quando do trânsito em julgado administrativo, deverá
observar o princípio da retroatividade benigna previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do
CTN, em face das penalidades aplicadas às contribuições previdenciárias nos lançamentos de
obrigação principal e de obrigação acessória, em conjunto ou isoladamente, previstas na Lei no
8.212/1991, com as alterações promovidas pela MP 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no
11.941, de 27/05/2009, conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14 de 2009 e Súmula CARF
n. 119.
24. Dessa forma, não há que se falar em improcedência do auto de infração, deve
ser reconhecida a decadência das competências anteriores a 12/2000, inclusive, e deve ser ainda
reconhecida a necessidade de observação da aplicação da retroatividade benigna em relação à
multa de ofício levantada quando da implementação da presente Decisão pela Autoridade
Competente.
Dispositivo
25. Isso posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecimento da decadência dos fatos
geradores ocorridos até 12/2000, inclusive, e para que a retroatividade benigna seja aplicada em
conformidade com a Súmula CARF n. 119.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-002.981 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.002589/2008-42

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital